Tribunal: TJMT
Processo: 0002693-05.1999.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002693-05.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERREIRA DA SILVA & CARNEIRO VASCONCELOS LTDA - CNPJ: 01.266.155/0001-37 (APELADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.065.241-20 (APELADO), VILMA CARNEIRO DE VASCONCELOS - CPF: 424.458.841-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FERREIRA DA SILVA & CARNEIRO VASCONCELOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DA SILVA, VILMA CARNEIRO DE VASCONCELOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE OBSERVADA - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRAZO PEREMPTÓRIO - DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) – TEMA 314 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em reforma da sentença objurgada, quando restar configurada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o abandono da causa, mesmo após ter sido intimada pessoalmente e cumprir o comando judicial de forma tardia, levando em consideração que se trata de prazo peremptório e deve ser respeitado.

Além disso, foi observado pelo Juízo a quo o disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, que dispõe que o executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, inaplicável a Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FERREIRA DA SILVA & CARNEIRO VASCONCELOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DA SILVA, VILMA CARNEIRO DE VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0002693-05.1999.8.11.0003
movida contra
EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME
, que sob o fundamento de abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduz que, o Juízo não observou o art. 485, §1o, não cumprindo com a primeira intimação não atendida (a falta) e uma segunda intimação com a advertência de que nova situação de inércia implicará em abandono de causa (possibilidade de suprir a falta), para, somente então, se permitir a extinção do feito.

Combate ainda que não restou comprovado o desinteresse do exequente e ainda, que não houve requerimento do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. (Id. 102807023)

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FERREIRA DA SILVA & CARNEIRO VASCONCELOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DA SILVA, VILMA CARNEIRO DE VASCONCELOS

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 09/04/1999, a Ação de
Execução Fiscal no
0002693-05.1999.8.11.0003 em
desfavor de
EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME
, visando o recebimento de ICMS inscrito na CDA no 000309/1999, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.822,26 (mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 22/04/1999, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do executado, que restou infrutífera (Id. 102807009).

Parte devedora citada via edital em 31/08/2000.

Em 11/08/2003 fora penhorada uma motocicleta e intimada a parte devedora do ato, não fora encontrada, tendo também que a intimação da penhora se dar por edital.

Em 25/05/2007, após avaliação da motocicleta penhorada, o apelante requer penhora on line via bacen jud, que restou infrutífera.

Nos anos de 2009 e 2010 foram realizadas diligências junto à Receita Federal, Infojud e Renajud em busca de bens em nome da parte devedora, que também restaram infrutíferas.

Em 28/08/2015 requer nova penhora on line, restando parcialmente positiva.

A apelada Vilma Vasconcelos Gomes, em manifestação, no dia 26/11/2015, concorda com a penhora de valores e requer a transferência ao exequente, bem como eu seja abatido o valor e informado a mesma o saldo devedor restante.

Fazenda Pública requer a suspensão do feito por 90 dias para realização de baixa. Findo o prazo, e intimado permaneceu inerte.

No dia 28/11/2016, id. 102807012, fl.28 é realizada carga dos autos ao apelante para dar andamento nos autos, imputando o valor depositado e trazendo o saldo devedor, sob pena de extinção.

Findo o prazo e não atendendo ao comando Judicial, o apelante no dia 13/02/2017, requer mais um prazo de suspensão por 90 dias
, para apuração do valor devedor abatido o valor depositado/penhorado.

Em 02/05/2017, a apelada requer com urgência a baixa do valor dado, a atualização do saldo devedor para o pagamento bem como a liberação da moto penhorada.

Deste pedido foi dado vistas pessoal em 15/05/2017 ao apelante, com retorno dos autos sem manifestação.

Em 04/08/2017, a devedora, requer manifestação do exequente para manifestação, em 05 dias, sob pena de extinção dos autos.

Deferido e cumprido a ordem Judicial, instada a se manifestar a Fazenda Pública vem nos autos tardiamente, em 17/10/2017, o terceiro pedido de suspensão dos autos,
pelo período de 90 dias, para que sejam imputados os valores depositados que inclusive já haviam transferidos.

Findo o novo prazo de suspensão,
vistas novamente ao exequente em 28/11/2017, que retornou sem manifestação.

Em 18/06/2018, a executada é intimada para manifestar.

Em 20/07/2018, é determinado novamente a intimação do exequente, sob pena de extinção, o que não o faz, e diante da inércia do apelante,
a executada requer a liberação da motocicleta penhora e a extinção do feito.

15/08/2018 a Fazenda Pública requer a intimação da executada para comparecer a Procuradoria Geral do Estado par pagamento do saldo devedor, deferido, a parte não foi encontrada.

Após, pela Fazenda Pública requer nova penhora on line, porém não informa se o valor transferido e já liberado está abatido, demonstrando o cálculo.

Ainda pela Fazenda Pública requer agora prazo de suspensão do processo de 120 dias, para imputar o valor transferido novamente.

Findo o prazo, no dia 03/07/2021 a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil), id. 102807018, sendo certificado no dia 19/07/2021, id. 102807019, que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, qualquer manifestação do exequente.

Em 20/07/2021, o Magistrado a quo extinguiu o executivo fiscal, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Da análise do caderno processual tem-se que, nos dias:

28/11/2016, id. 102807012, fl.28 é realizada carga dos autos ao apelante para dar andamento nos autos, imputando o valor depositado e trazendo o saldo devedor, sob pena de extinção.

Findo o prazo e não atendendo ao comando Judicial, o apelante no dia 13/02/2017, requer mais um prazo de suspensão por 90 dias
.

Nova vistas pessoal em 15/05/2017 ao apelante, com retorno dos autos sem manifestação.

Em 04/08/2017, a devedora, requer manifestação do exequente para manifestação, em 05 dias, sob pena de extinção dos autos.

Após requerido pela devedora, em 04/08/2017,a Fazenda Pública vem nos autos tardiamente, em 17/10/2017, não cumpre o comando judicial de trazer o saldo remanescente para pagamento, e realiza terceiro pedido de suspensão dos autos.

Vistas
novamente ao exequente em 28/11/2017, que retornou sem manifestação.

Em 20/07/2018, é determinado novamente a intimação do exequente, sob pena de extinção, o que não o faz, permanecendo inerte.

No dia 03/07/2021 a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil), id. 102807018, sendo certificado no dia 19/07/2021, id. 102807019, que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, qualquer manifestação do exequente.

Em resumo, a Fazenda está a aproximadamente 04 (quatro) anos postergando, e ainda retardando o andamento processual e a quitação integral do débito, pois em todo esse período não conseguiu trazer aos autos o cálculo atualizado abatido o valor penhorado via Bacen jud e liberado através de Alvará Judicial.

Conclui-se que, às raras vezes que se manifestou, fora de forma extemporânea, e ainda não atendia ao comando judicial, a Fazenda Pública apresentava reiteradamente requerimentos de suspensão dos autos.

Assim, resta configurada a inércia do apelante, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ".

2. Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014;

AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1435715/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0000126-27.2006.8.11.0012, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Ademais, não embargada a execução fiscal se torna inaplicável a súmula 240 do STJ, conforme já decidiu a própria Corte no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo a quo o disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho o decisum nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022